Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-79.2019.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800166-79.2019.8.14.0062

APELANTE: NATAL JOVEN DOS ANJOS

APELADO: HILQUYAS SOUZA GALVAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação Cível. Ação Monitória. Cheques nominativos. Ausência de endosso. Ilegitimidade ativa. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Ação monitória ajuizada pelo Apelante, instruída com cheques nominativos emitidos por terceiros e apresentados como títulos de crédito. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor pela ausência de comprovação da cadeia de endossos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Verificar a legitimidade ativa do Apelante para figurar no polo ativo da ação monitória, considerando a ausência de endossos nos cheques apresentados.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O portador de cheques emitidos sob a forma nominativa deve demonstrar sua legitimidade por meio da cadeia de endossos, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência pacífica.

4.

No caso concreto, os cheques apresentados pelo Apelante não contêm endossos válidos ou comprovação de que o portador seja favorecido pelo emitente, não se demonstrando vínculo jurídico que legitime a cobrança.

5.

Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade ativa.

IV. DISPOSITIVO:

6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Monitória, (Proc. nº 0800166-79.2019.814.0061) movida perante o Juízo de Garrafão do Norte, pelo
NATAL JOVEN DOS ANJOS
, em face do
HILQUYAS SOUZA GALVÃO
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os EMBARGOS MONITÓRIOS, para JULGAR EXTINTA a ação monitória, sem resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade ativa, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Em razão da sucumbência, arcará o requerente/embargado com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados estes em 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil....”

Inconformado, o demandado interpôs Apelo, defendendo em resumo que não há que se falar em sua i legitimidade, tendo em vista que se trata de cessão de crédito, que nada mais é que um negócio jurídico no qual uma das partes (cedente) transfere a terceiro (cessionário) seus direitos referentes a uma obrigação creditícia. Tal cessão nasce no seio da relação jurídica existente entre as partes, quando estas encontravam-se em fase final de tratativas negociais, tanto é que tais fatos o Apelado sequer impugna.

Aponta que o juízo de piso não observou a existência de endosso em branco, sendo o endossatário do título o Apelante, haja vista a presença de carimbo do endossante no verso dos cheques, “José Raimundo Posto Vale Verde”.

Os cheques alhures foram endossados para “M & D COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA-ME”, atualmente denominada “M T G FERREIRA COMBUSTIVEL LTDA”, cujo nome fantasia é “POSTO VALE VERDE”, através de carimbo acompanhado de assinatura do representante da pessoa jurídica identificada, dando validade à transferência dos títulos em comento. Consequentemente, aduz restar demonstrada a existência do endosso em branco efetuado nos cheques objeto da ação monitória, títulos os quais o Apelante, na condição de endossatário, pleiteia pelos direitos creditícios.

Contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Na realidade a questão em debate gira em torno de verificar se o Autor tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação.

O Recorrente
instruiu a inicial da ação monitória com cópias de cheques emitidos pela embargante e devolvidos sem compensação. Todavia, os títulos foram emitidos nominalmente em favor de terceiros (Id 211958788833962) de sorte que a ação monitória deve ser extinta, sem resolução de mérito, em virtude da ilegitimidade ativa.

O Juízo Singular entendeu que os referidos cheques não foram endossados pelos beneficiários, o que revela a ilegitimidade do autor para a causa, ressaltando que o simples fato do autor ser portador do título não é suficiente para reconhecer sua legitimidade para a propositura da ação monitória.

Analisando os títulos de crédito apresentados, aponto que:

1)

02 Cheques contidos no ID nº 21195878, pg. 01/04: emitido nominalmente em favor de M&D Comércio de Combustível Ltda-ME, apresentam uma rubrica e carimbo do Sr. José Raimundo - Posto Verde, todavia, não há nos autos nenhuma comprovação de que essa pessoa seja responsável legal pelo Posto Verde, muito menos que o Posto Verde seja o nome fantasia da empresa para quem o chefe foi nominado;

2)

01 Cheques contidos no ID nº 21195878, pg. 05/06: emitido nominalmente a Sra. Eloide Maria de Souza Gabriel. Não consta endosso no verso;

3)

01 Cheques contidos no ID nº 21195878, pg. 07/08: emitido nominalmente a Sra. Neusa (sobrenome ilegível). Não consta endosso no verso; e

4)

01 Cheques contidos no ID nº 21195878, pg. 09/10: emitido nominalmente ao Sr. Evandro M. Santana. Não consta endosso no verso.

Consequentemente, entendo que não existe motivos para alterar o entendimento firmado na sentença, tendo em vista que o portador não é favorecido pelo emitente do cheque, e não comprovou a respectiva cadeia de endossos ainda que em branco, por meio da aposição da assinatura de cada beneficiário no verso do título ou em folha de alongamento.

Portanto não está devidamente demonstrada a legitimidade ativa, pois se não há endosso lançado no título pelo favorecido, o portador do cheque, se for pessoa diversa do beneficiário nominalmente expresso na cártula, não ostentará legitimidade para cobrar o cheque, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria a respeito da matéria
[1]
.

A posse de título emitido sob a forma nominativa obriga o seu detentor a demonstrar sua legitimidade na cadeia de regresso, o que não correu no caso em tela.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. EMBARGOS
À
A
ÇÃ
O MONIT
Ó
RIA. CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. ASSINATURA NO VERSO DA C
Á
RTULA N
Ã
O IDENTIFICADA. AUS
Ê
NCIA DE ENDOSSO V
Á
LIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. ARTS. 17 E 19 DA LEI DO CHEQUE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA N
Ã
O PROVIDO. 1. N
ã
o det
é
m legitimidade para ajuizar a
çã
o monit
ó
ria o portador de cheque nominal a terceiro, sem a demonstra
çã
o de endosso v
á
lido, ante a n
ã
o identifica
çã
o da assinatura no verso do t
í
tulo. Intelig
ê
ncia dos arts 17 e 19 da Lei 7.357/1985.2. Recurso parcialmente conhecido e n
ã
o provido. (TJPR - 11
ª
C.C
í
vel - 0003285-39.2017.8.16.0113 - Marialva - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO HAICK DALLA VECCHIA - J. 12.07.2021) (TJ-PR - APL: 00032853920178160113 Marialva 0003285-39.2017.8.16.0113 (Ac
ó
rd
ã
o), Relator: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 12/07/2021, 11
ª
C
â
mara C
í
vel, Data de Publica
çã
o: 12/07/2021)

Belém, 28/01/2025